Tribunal: TJBA
Processo: 8017669-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017669-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE BENS. OFERTA DE IMÓVEL EM DETRIMENTO DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu, em sede de tutela cautelar antecedente, a substituição da garantia do juízo em execução fiscal por bem imóvel, com consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, apesar da ausência de justificativa concreta da empresa devedora para afastar a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980. O valor do imóvel indicado (R$ 25.226.000,00) superava significativamente o valor do débito fiscal (R$ 2.427.289,37).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da ordem legal de bens prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, para fins de aceitação de bem imóvel como garantia em substituição ao dinheiro, com emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, diante da ausência de prova robusta da alegada incapacidade financeira da empresa devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 não é absoluta, podendo ser relativizada com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução, desde que o executado demonstre, de forma clara e documentada, a impossibilidade de oferecer bens de maior liquidez, como o dinheiro.

Conforme tese firmada no Tema 578 do STJ (REsp 1.337.790), cabe ao devedor o ônus de comprovar a necessidade imperiosa de afastar a ordem legal de penhora, sendo insuficiente a mera alegação genérica de dificuldades financeiras.

No caso concreto, a empresa não apresentou justificativas na petição inicial da tutela cautelar, e apenas em contrarrazões anexou documento isolado (Escrituração Fiscal Digital), sem outros elementos como extratos bancários, revelando-se inidônea a comprovação da suposta crise econômico-financeira.

A oferta de bem imóvel de elevado valor e baixa liquidez como garantia do juízo não atende ao interesse da Fazenda Pública, titular do crédito tributário, especialmente diante da dificuldade de alienação judicial, podendo frustrar os objetivos da execução.

A jurisprudência do STJ admite a recusa do exequente à nomeação de bens fora da ordem legal, inclusive quando ofertados títulos ou ativos com liquidez reduzida, sem que isso configure violação ao princípio da menor onerosidade (AgInt no AREsp 1.629.742/RJ; AgRg no AREsp 624.387/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A relativização da ordem legal de bens prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 exige demonstração concreta, pelo devedor, de incapacidade financeira que justifique a substituição do dinheiro por bem de menor liquidez.

A mera alegação de prejuízos ou apresentação isolada de documentos fiscais não supre o ônus probatório exigido no Tema 578 do STJ.

É legítima a recusa da Fazenda Pública à aceitação de imóvel de valor elevado e difícil alienação como garantia da execução fiscal, quando ausente justificativa idônea.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 11; CPC/2015, arts. 1.007, § 1º, e 620 (revogado, mas citado em precedentes); art. 612 (CPC/1973, aplicável por analogia nos julgados).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.790/SP (Tema 578), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.09.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.629.742/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 624.387/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 24.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017669-12.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA

e agravada
DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/05